Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711588-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ILZA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR E EXTEMPORÂNEA CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS PRÓPRIOS EXEQUENTES NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA QUE APONTOU A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS APÓS AQUIESCÊNCIA TÁCITA, MAS INEQUÍVOCA, COM OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, os exequentes instruíram a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido anteriormente ao julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF. Os exequentes apresentaram memória do cálculo do débito com a incidência da TR e não se insurgiram, em qualquer momento, para pleitear a retificação ou trazer à baila discussão, com a finalidade de aplicar o IPCA-E em substituição à TR na correção monetária do valor devido, mesmo cientes do debate empreendido no RE 870.947/SE. 2. A falta de insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de os próprios credores apresentarem os cálculos do valor devido e que não foram impugnados pelo devedor, bem como de não se manifestar sobre os cálculos consolidados, a que tacitamente o aquiesceu em razão da ausência de manifestação. Conduta contraditória em que os exequentes pretendem se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta por eles mesmos elaborada com a incidência da TR. 3. A escolha legitimamente feita pelos exequentes em não debater o índice de correção ou impugnar os cálculos da Contadoria, também não refutados pelo executado, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, e de retificação dos requisitórios expedidos, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender correção de equívoco a que ele mesmo deu causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 82, §2o, do CPC, pois, estando a Fazenda Pública vencida no curso processual, é devido o reembolso das custas adiantadas pela parte contrária; c) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 37, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, renovando o pleito deduzido no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 82, §2o, do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 32174552 – Pág. 8, verbis: Destarte, conforme exposto no acórdão, a preclusão não decorreu do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pela parte exequente ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna. Da mesma forma, conforme indicado pelo juízo de origem, a questão do reembolso das custas antecipadas pelos recorrentes foi atingida pela preclusão, porquanto deixou de fazer a solicitação na inicial de cumprimento individual de sentença. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, pois, segundo o STJ, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (AgInt no REsp 1943749/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 10/12/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 37, caput, e 102, §2o, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que, “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. (RE 1292354 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 11/6/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1344641 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015